Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA EDUCACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a rescisão contratual entre as partes, condenou as rés à devolução de valores pagos e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se sobre: (i) a legitimidade passiva da apelante para responder à demanda; e (ii) sua responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão da apelante no polo passivo se justifica pela teoria da asserção e pela comprovação de que integra o mesmo grupo econômico da franqueadora original.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 4.1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. 4.2. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Comprovada a falha na prestação do serviço, evidenciada pelo fechamento abrupto da unidade educacional sem aviso prévio, impõe-se o dever de indenizar.
6. O dano moral resta configurado ante a frustração e insegurança causadas à consumidora, menor de idade, que buscava capacitação profissional para ingresso no mercado de trabalho. 6.1. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, transcendendo a esfera do mero aborrecimento, acarretando desgastes psicológicos que extrapolam o aceitável, sendo que o valor fixado na origem observou os critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço educacional por franqueado, sendo objetiva sua responsabilidade perante o consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 7o, 14 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.09.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.418.227/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 27.09.2019.